Tribunal: TJMT
Processo: 1017408-92.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017408-92.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA ALVES DOMINGOS - CPF: 016.522.591-20 (APELADO), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA E VENDA DE LOTE (LOTEAMENTO PARQUE ALTA VISTA) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA DA VENDEDORA PELO ATRASO NA OBRA – PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – INVIABILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES COM INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – INVIABILIDADE EIS QUE A CULPA FOI EXCLUSIVA DA VENDEDORA DO LOTE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus das empreendedoras a comprovação do cumprimento das suas obrigações contratuais
.

2. Constatando-se a culpa exclusiva do vendedor em relação ao atraso injustificado, tendo-se em vista a data de encerramento do empreendimento e o contrato firmado, é viável a devolução dos valores pagos, sem qualquer retenção.

3. É cabível a fixação de dano moral em situação de atraso injustificado da empresa de empreendimentos imobiliários, de modo que a situação ultrapassa o mero aborrecimento e acarreta abalo emocional importante à parte consumidora/apelada.

4. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

5. Os juros de mora em contrato rescindido por culpa exclusiva do vendedor devem incidir desde a citação, eis que o julgado do colendo Superior, no REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo (Tema 1002), diz respeito a rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRDU URBANISMO S/A
e
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA

nº
1017408-92.2023.8.11.0003
, ajuizada por
JULIANA ALVES DOMINGOS
, julgou procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ex positis
,
julgo procedente
o pedido inicial. Decreto a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel descrito na inicial, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
. Determino, ainda, de forma solidária, a restituição dos valores despendidos pela parte autora, a ser apurado em liquidação de sentença, o qual deverá ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir dos desembolsos, acrescido da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. O quantum debeatour será apurado por simples cálculo do contador. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas das requeridas, bem como da parte requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno as demandadas a pagarem aos autores, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2º, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o recorrido encontra-se inadimplente com suas parcelas e mais, o recorrido confessou em sua própria inicial que deixou de pagar as parcelas do contrato por dificuldades financeiras [...]
”;

2)
“
[...]juízo não considerou na sentença é que a quadra 08 onde se localiza o lote discutido nesses autos, já foi entregue há muito tempo, em junho de 2021 [...]”
;

3)
“
[...]o juízo de piso na sentença se omitiu sobre a pandemia da COVID19, fato notório e não demanda provas [...]
”;

4)
“
[...]aplica se a Lei n.º 14.010/2020 que disciplina acerca do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus que estabelece suspensão de aplicação das normas até 30 de outubro de 2020 [...]
”; e

5)
“
[...]o julgado está contradizendo com a jurisprudência pacificada ao condenar a devolução dos valores pagos acrescidas de juros de mora desde a citação, devendo os juros de mora serem aplicados apenas a partir do trânsito em julgado [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se “
afastar a ocorrência da prescrição de título e/ou intercorrente
” e, subsidiariamente, “
na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais
”.

Contrarrazões Recursais pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida (ID. 200658322).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que as empreendedoras apelantes buscam a reforma da sentença que as condenou a realizar a devolução de valores pagos pela consumidora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que não teria ocorrido atraso na entrega do imóvel e que a resolução contratual ocorre por culpa exclusiva do consumidor.

A parte Apelada, por outro lado, assevera que o imóvel não foi entregue até hoje e que a responsabilidade pela resolução do contrato é das empreendedoras apelantes.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, o ônus da prova é, portanto, da empreendedora Apelante.

Sob esse prisma, começo a análise do recurso com a tese de descumprimento contratual por parte da consumidora, que supostamente teria atrasado o pagamento das parcelas, destaco que o conjunto probatório dos autos demonstra situação totalmente oposta. Conforme pode ser visto pelo documento de ID. 200658266, à época da propositura da ação, a consumidora havia adimplido todas as parcelas de sua responsabilidade, sendo nenhuma delas foi paga com atraso superior a 02 dias, não havendo que se falar, portanto, em descumprimento contratual pela Apelada nesse quesito.

Em relação à alegação da Apelante de que o imóvel fora entregue dentro do prazo estabelecido no contrato, percebo que não há nos autos nenhuma prova nesse sentido. As empreendedoras apelantes deixaram de juntar qualquer documento hábil a comprovar suas alegações, como poderia ser a apresentação de “Habite-se” ou documento similar.

Sob outro ângulo, embora a Apelante defensa a aplicação da suspensão dos prazos para cumprimentos dos contratos em decorrência da Pandemia de COVID-19, é certo que a Lei 14.010/2020 suspendeu tais obrigações até a data de 30 de outubro de 2020. Ocorre que o contrato discutido aqui nos autos foi firmado em 10 de novembro de 2020, ou seja, para além da data estabelecida na legislação mencionada, de modo que esta não afetou o prazo de entrega previsto para a entrega do imóvel.

Além de todos esses pontos, deve ser destacado que quando intimada para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, as Apelantes expressamente requereram o julgamento antecipado da lide (ID. 200658311).

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ainda, convém destacar a previsão da Súmula 543 do STJ:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Assim sendo, resta claro que, por serem as únicas responsáveis pelo descumprimento contratual, as empreendedoras devem restituir ao consumidor todos os valores pago por ele, o que inclui as parcelas pagas mensalmente, o valor do sinal e também a Comissão de Corretagem.

Inobstante, fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Oportunamente, transcrevo abaixo julgados deste Tribunal nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PANDEMIA COVID 19 – MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA – INAPLICABILIDADE DA LEI N. 13.786/2018 – APLICABILIDADE DO ART. 53 DO CDC - RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRALMENTE PAGO EM PARCELA ÚNICA (SÚMULA 543/STJ) – ARRAS/SINAL E COMISSÃO DE CORRETAÇÃO – RESTITUIÇÃO – RESPONSABILIDADE PELO IPTU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA OBRA E IMISSÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É inegável que se trata de relação de consumo, já que autor e ré insere-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (CDC, art. 2º e 3º), a lide é analisada sob a ótica do CDC, que prevê a responsabilidade solidária de todos aqueles que participaram na cadeia de consumo, o que, no caso em análise, inclui a participação da empresa BRDU urbanismo, que também se responsabilizou pelo empreendimento, até porque a legitimidade da ré decorreria simplesmente pela aplicabilidade da Teoria da Aparência ao caso (CDC, art. 34). 2. Não tendo a promitente vendedora entregado o imóvel na data prevista no contrato, ainda que considerado o prazo de prorrogação, resta evidenciado o descumprimento contratual, impondo-lhes os ônus do seu inadimplemento. - Constatado o inadimplemento da promitente vendedora, deve ser rescindido o contrato por sua culpa, devendo ser restabelecidas as partes ao estado anterior, com devolução integral dos valores dispendidos pelo comprador, dentre os quais se inclui a comissão de corretagem. 3. “A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador. Precedentes”. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1934898/MG - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 22/11/2021 - DJe 25/11/2021) 4 Pandemia de Covid-19 que, por si só, não pode ser considerada como fato imprevisível e superveniente a autorizar o descumprimento generalizado das cláusulas contratuais firmadas sem vício de consentimento. 5.

“O IPTU é de responsabilidade da construtora, ora recorrente, até a entrega do imóvel ao adquirente, tendo em vista que, se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse, como no caso” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.738.148/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021). 6. A data inicial dos juros de mora em caso de atraso na entrega da obra, há de ser a data da citação (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018).

(N.U 1013470-89.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – ATRASO DE OBRA – CULPA DO VENDEDOR – CONFIGURAÇÃO – ENTREGA DO EMPRENDIMENTO APÓS TRÊS ANOS DO PRAZO FATAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 1095 – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – RESCISÃO COM RESSARCIMENTO INTEGRAL – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CLÁUSULA PENAL – REVERSÃO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ACOLHIMENTO QUANTO AO JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação nas razões recursais de matérias que não foram arguidas em defesa, como a pretensão de aplicação do Tema 1095 do STJ, haja visto o contrato ter sido estabelecido com alienação fiduciária sem registro e constituição de mora, configura indevida inovação recursal, não permitindo o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância (art. 1.013, § 1º c/c art. 1.014/CPC).

Na hipótese resta configurada a resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa do vendedor, em decorrência do excessivo atraso da obra, devendo ocorrer a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente.

Na atualização do respectivo valor, deverá incidir a correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

A cláusula penal por inadimplemento estipulada em desfavor de apenas uma das partes implica desiquilíbrio contratual e possibilita sua aplicação por analogia.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

Na atualização do valor do dano moral de rigor a fixação da correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, conforme magistrado “a quo”, devendo, contudo, ser readequado apenas o termo inicial dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

(N.U 1024280-34.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATRASO INJUSTIFICADO NA OUTORGA DA ESCRITURA

– IMÓVEL ENTREGUE INICIALMENTE COM ÔNUS E EMBARAÇADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O atraso na entrega do imóvel enseja lesão a direito de personalidade do comprador, sobretudo, nos casos em que o imóvel não foi entregue livre e desembaraçado, nos termos contratuais.

O valor da indenização deve ser fixado de acordo com os preceitos da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a condição econômica das partes e a repercussão do evento danoso.

(N.U 1000634-97.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

Por fim, em relação à data de incidência dos juros de mora, ao caso não se aplica o Tema Repetitivo 1.002 alegado pela empreendedora Apelante.

Isso porque, para que os juros incidam somente a partir do trânsito em julgado, é necessário que a responsabilidade pela resolução seja da parte consumidora contratante, o que não é o caso aqui analisado.

Conforme se vê pelos autos, a culpa pela resolução do contrato é da empreendedora Apelante, que não cumpriu com suas obrigações contratuais, devendo ser mantido, portanto, a incidência de juros de mora a partir da citação, conforme previsto no art. 405 do Código Civil.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 20% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024